Tribunal: TJDFT
Processo: 0751024-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente pretende devolver a este colegiado exame de matéria preclusa. Ante eventual óbice ao conhecimento da irresignação, na forma do art.10o do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403